Tribunal: TJMT
Processo: 0022287-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de no 22287-21.2018.8.11.0041, ajuizada por RAPHAN ALVARES VERTA, julgou procedente a ação para:
i) tornar definitiva a tutela antecipada que determinou à ré que custeasse todo o tratamento do autor, junto ao Hospital Oswaldo Cruz, localizado em São Paulo, objetivando o controle de infecção e posterior tratamento cirúrgico de transplante de rim ou interposição de alça ilial, com transferência, custeio de UTI, medicamentos, exames, transporte, internação em UTI ou leito;
ii) condenar a ré a reembolsar o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referente ao transporte aéreo por UTI, devidamente comprovado às fls. 377/386;
iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula de no 54 do STJ); e
iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
É o que basta relatar.
Compulsando os autos, extrai-se que a ré UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelante, outrora irresignada com a decisão que deferiu a antecipação de tutela (id. 62655452), interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1001135-86.2019.8.11.0000 (ids. 62655571, 62655572 e 62655573), cuja relatoria coube ao Ilustre Desembargador Dirceu dos Santos.
Assim, no caso, insuperável o vínculo de prevenção que se estabelece para o julgamento do presente recurso de apelação.
Com efeito, quanto à questão, convém destacar o que dispõe o artigo 930 do Código de Processo Civil, no tocante à regra de distribuição dos processos neste Egrégio Tribunal:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
Importa salientar que, a fim de elucidar a potencial antinomia da legislação processual com a norma regimental, a Presidência do Tribunal de Justiça, nos autos da Consulta de no 17/2016, editou o seguinte quadro orientativo da distribuição:
1o RECURSO
2o RECURSO APÓS CPC/2015
CRITÉRIO
1
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
04
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Pelo exposto, determino a redistribuição destes autos ao eminente Desembargador Dirceu dos Santos, relator do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1001135-86.2019.8.11.0000.
Cumpra-se.